Tribunal: TJDFT
Processo: 0733833-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0733833-25.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida no cumprimento de sentença (id. 244433449 dos autos originários n. 0717816-13.2022.8.07.0001), que indeferiu o pedido de compensação do débito executado com a importância devida em outro processo. Fundamentou o juízo singular: Considerando a ausência de acordo entre as partes, o feito deve prosseguir. Ressalto que o instituto da compensação não pode ser aplicado ao presente caso como pretende a requerida, porquanto se tratam de credores e devedores diversos. Assim, concedo o prazo de 10 (dez) dias, a fim de que a requerida realize o depósito do valor devido no feito, o qual servirá para satisfazer a penhora anotada no rosto dos autos, conforme sugerido pelo autor ao ID 243226424. A EXECUTADA-AGRAVANTE sustenta a possibilidade de compensação, tendo em vista que “o crédito penhorado no outro feito pertence à Agravante, como representante legal de seus filhos menores, sendo também o Agravado, o devedor da dívida executada”. Colaciona precedentes deste Tribunal que autorizaram a compensação postulada, mesmo que pendentes em feitos diversos. Alega que a exigência de pagamento determinado na decisão configura bis in idem, contrariando os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da vedação ao enriquecimento sem causa. Observa que o perigo de dano reside no fato de que “poderá ser compelida a realizar o depósito ou até a constrição patrimonial de quantia que, conforme demonstrado, já se encontra integralmente garantida por penhora regularmente efetivada em outro processo judicial, no qual figura como titular de crédito”. Requer a concessão da “antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito suspensivo para sustar a decisão recorrida” e, no mérito, a sua reforma para que seja deferida a compensação. O agravado comparece aos autos, sem impulso oficial, ofertando contraminuta ao recurso (id. 75162478). Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Nos termos do art. 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Nessa perspectiva, inviável a compensação almejada, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, pois a agravante é devedora do agravado e o crédito a ser recebido nos autos n. 075xxx-xx.2022.8.07.0016, de natureza alimentar, pertence aos filhos das partes. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO DISTRITO FEDERAL. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários sucumbenciais devidos nas causas ou procedimentos dos quais participem o Distrito Federal ou as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta constituem verba de natureza privada, destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal (Lei federal 8.906/94). 2. A compensação de que trata o art. 368 do Código Civil somente é possível nas relações obrigacionais em que as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras entre si. 3. Tratando-se de verba de natureza particular, inviável a compensação de dívida de honorários sucumbenciais em ação em que atuou o Distrito Federal por crédito referente a precatórios expedidos em favor do sucumbente. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1305164, AGI 0721411-91.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 25/11/2020, PJe: 15/12/2020. Grifado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM O CRÉDITO EXIGIDO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Segundo a inteligência do artigo 368 do Código Civil, a compensação representa mecanismo de extinção de obrigação entre pessoas que são, ao mesmo tempo, devedora e credora uma da outra. II. Os honorários de sucumbência que pertencem aos procuradores do Distrito Federal não podem ser compensados com dívida deste ente estatal. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1032193, AGI 0702698-10.2016.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 19/7/2017, DJE: 10/8/2017. Grifado) Cumpre ressaltar que, prima facie, não parece ser possível as partes transigirem acerca da importância devida nos autos n. 075xxx-xx.2022.8.07.0016, à míngua de manifestação do Ministério Público, notadamente porque envolve direitos de menores incapazes. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, tampouco vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado concretamente pelo agravante. A valer, a despeito do caráter alimentar da verba perseguida, não ficou demonstrada situação capaz de colocar em risco a subsistência da agravante, a fim de convencer do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Além disso, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Por preclusão consumativa, não há lugar para nova manifestação em contraminuta. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator